Tribunal: TJSP
Processo: 2168430-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exoneração
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2168430-17.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCELO LEITE DOS SANTOS, é embargada GALLEY SLLAVE
LOUREIRO CAVALCANTE DA CAMARA PEREIRA DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2168430-17.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO VOTO No 18415
Embargos de Declaração Cível no 2168430-17.2019.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: MARCELO LEITE DOS SANTOS
EMBARGADO: GALLEY SLLAVE LOUREIRO CAVALCANTE DA CAMARA PEREIRA DE
ABREU
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18415
Embargos declaratórios – Recurso manejado contra
acórdão unânime de acolhimento de embargos de
declaração opostos em face de acórdão de provimento
de agravo de instrumento – Improcedência da ação
principal de exoneração de alimentos – Recurso
prejudicado.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
unânime que acolheu os embargos de declaração opostos em face do acórdão de
provimento do agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória que no
curso de ação de exoneração de pensão alimentícia indeferiu o pedido de tutela de
urgência visando à suspensão do pagamento dos alimentos objetivando, em síntese,
a anulação, o reexame, ou a reversão do julgado, com fundamento, em resumo, na
nulidade do acórdão referente aos embargos diante (i) da ausência de intimação para
manifestação, (ii) da falta de procuração do patrono da embargada, (iii) da falta de
fundamentação e na contradição em razão da inobservância à Súmula n. 621 do
Superior Tribunal de Justiça.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.
Na espécie ficaram prejudicados os presentes embargos
declaratórios em decorrência da superveniência de sentença de improcedência da
ação principal de exoneração de alimentos.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator